Tribunal: TJDFT
Processo: 0708349-20.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. CONCURSO FORMAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. LAUDO DE PERÍCIA PAPILOSCÓPICA. IMPRESSÕES DIGITAIS DO ACUSADO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO. REDUÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NO CRIME DE FURTO QUALIFICADO. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O conjunto probatório encontra-se firme e coeso no sentido de demonstrar a materialidade e a autoria dos crimes de furto qualificado e corrupção de menores, uma vez que o laudo de perícia papiloscópica comprovou ser do réu e do adolescente as impressões digitais coletadas no interior do estabelecimento de ensino.
2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena, na primeira fase do crime de furto qualificado, se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a sentença que condenou o apelante como incurso nas sanções do artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas), c/c artigo 244-B, caput, da Lei no 8.069/90 (corrupção de menores), na forma do artigo 70 do Código Penal (concurso formal), reduzir o quantum de aumento da pena-base no crime de furto qualificado, sem reflexo na pena total fixada de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão unitária mínima, mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.